Tribunal: STF
Processo: Rcl 82180
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo regimental em reclamação constitucional, sob alegação de vícios na decisão e pedido de rediscussão da matéria, com menção à prisão domiciliar e ao trânsito em julgado na origem.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material aptos a justificar a oposição dos embargos de declaração.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O cabimento dos embargos de declaração se limita às hipóteses previstas no art. 337 do RISTF e no art. 1.022, I a III, do CPC/2015, incluindo a correção de erro material.



    4. O embargante não indica vício concreto no acórdão, limitando-se a renovar argumentos relativos à prisão domiciliar e ao trânsito em julgado, sem demonstrar a existência de omissão, contradição ou obscuridade.



    5. O acórdão embargado apresenta de forma clara e suficiente as razões para o não conhecimento do agravo regimental.



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, quando inexistentes os vícios legais.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Embargos de declaração rejeitados.